Tribunal: TJPA
Processo: 0800737-03.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800737-03.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA E JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA. DIVERGÊNCIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DE LESÃO CORPORAL GRAVE OU HOMICÍDIO TENTADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REFUTA A EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DO INDICIADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM. DECISÃO UNÂNIME.

1. Das provas que se conseguiu amealhar ao caderno processual – quais sejam, os depoimentos das testemunhas, esclarecedores acerca da dinâmica delitiva – não se pode refutar a existência de
animus necandi
na conduta do indiciado, subsumindo-se, sua conduta,
a priori
, ao crime de tentativa de homicídio, dada a severidade da agressão perpetrada, já que atingida a vítima, pelas costas, na cabeça, com golpes de terçado. Registre-se que, consoante observado, o réu, após discussão, retirou-se do local dos fatos, armou-se com o terçado, e atingiu seu desafeto, pelas costas, apenas cessando a agressão, em face da reação da vítima, que conseguiu correr, e em virtude da sua captura por populares.

2. Havendo provas que deixem vislumbrar a existência de
animus necandi
por parte do indiciado, ainda que haja dúvidas, cabe ao Tribunal do Júri a competência para julgar o fato.

3. CONFLITO CONHECIDO para FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA, para processar e julgar o feito.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
CONHECER
do conflito, para
FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA
3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA,
para processar e julgar o feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado em razão da notícia do cometimento do crime capitulado provisoriamente, pela
autoridade policial
, no art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, supostamente cometido por David Andrew Miranda Lopes, vulgo “Michele”, contra a vítima Reginaldo Almeida dos Santos (Relatório Policial à ID 12444902, pág. 40-42).

Os autos foram
primeiramente distribuídos ao
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
ora suscitado, o qual, após manifestação ministerial,
declinou da competência
, sob o entendimento de que a conduta imputada versa sobre matéria afeta ao Tribunal do Júri, uma vez que há
indícios de conduta dolosa contra a vida
(ID 12444909).

O Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém, ora suscitante, recebeu os autos e abriu vistas ao membro do
Parquet
Estadual com atuação perante aquela especializada. Posteriormente, os autos foram encaminhados à 5ª Promotoria de Justiça de Santarém, para análise e manifestação, oportunidade na qual, foram requeridas diligências, para juntada do laudo de perícia realizado na vítima, do prontuário médico, dentre outros. Os autos foram remetidos à autoridade policial para realização das diligências requeridas, com retorno informando a impossibilidade no cumprimento de tais diligências.

Ato seguinte, o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém, em decisão interlocutória à ID 12445006,
também após manifestação ministerial,
suscitou o presente conflito,
por se considerar incompetente para o processamento e julgamento do feito,
“por entender que os fatos apurados neste processo não se amoldam com um crime doloso contra a vida, mas sim com lesão corporal grave.”

Nesta
Superior Instância
, o eminente Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se no sentido de que
seja declarado competente o Juízo de Direito
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, ora suscitado, para processamento e julgamento do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se
assistir razão ao MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, ora suscitado.

De acordo com o
Relatório Policial
(ID12444902, pág. 40), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência onde o acusado havia desferido golpes com um terçado na pessoa da vítima, sendo o réu incursionado nas sanções punitivas descritas no art. 129, §1º, inciso I, do CPB.

Não obstante a capitulação provisória de lesão corporal grave, feita pela autoridade policial,
não há, nos autos, elementos suficientes que permitam se concluir pela inexistência de crime doloso contra a vida,
conforme bem consignado pelo juízo suscitado.

O que se vê, a partir do exame dos autos, é claros indícios de que a conduta praticada pelo indiciado deve ser levada a julgamento pelo Tribunal Popular.

Destaque-se, por oportuno, depoimento de testemunha ocular na ação criminosa. Assim narra a ANDREZA PANTOJA CASTRO, à ID 12444895, pág. 14:

“(...) QUE, hoje, 28.03.2021, estava sentada na sacada da referida hospedaria e por volta das 11h30min, presenciou dois homens discutindo, sendo um deles conhecido como REGINALDO; QUE, ambos estavam gritando e via pública e o homem que discutia com REGINALDO gritou: ‘ISSO NÃO VAI FICAR ASSIM, A MINHA PARADA NÃO VAI FICAR ASSIM’, e, em seguida partiu; QUE, logo após, o homem desconhecido retornou portando uma arma branca tipo terçado; QUE, REGINALDO estava de costas para a rua, distraído conversando com outra pessoa, quando, repentinamente, foi atingido com dois golpes de terçado na cabeça, desferidos pelo homem desconhecido que havia discutido com ele; QUE, REGINADO correu e caiu no chão; QUE, em seguida, populares correram atrás do homem desconhecido para a depoente, mas que foi identificado pelos populares como ‘MICHELE’, enquanto fugia, deixou cair o terçado, momento em que populares conseguiram segurá-lo; QUE, a depoente testemunhou todo o fato, pois este ocorreu na frente na frente da hospedaria onde ela mora; QUE, a polícia chegou a prendeu ‘MICHELE’ e a vítima que estava em estado grave, com um ferimento na cabeça, foi socorrida pelo SAMU e conduzida ao Hospital Municipal de Santarém”.

A testemunha LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS – PM, que esteve presente no local dos fatos logo após o ocorrido, corrobora os ferimentos causados ao ofendido, assim relatar (ID 12444892, pág. 12):

“(...) QUE, vítima foi identificada como REGINALDO ALMEIDA DOS SANTOS e estava com dois ferimentos, sendo um deles na cabeça; QUE, a vítima confirmou os fatos aos policiais militares, dizendo que MICHELE, após discussão, lhe surpreendeu com uma terçadada na cabeça; QUE, devido a gravidade dos ferimentos, REGINALO foi socorrido pelo SAMU e conduzidos ao HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.”

No mesmo sentido são as declarações de ELITON CORRÊA DE LIMA – PM (ID 12444895, pág. 10).

O indiciado DAVID ANDREW MIRANDA LOPES, em interrogatório colhido na seara administrativa, assim explana:

“QUE, sobre os fatos ora investigados tem a dizer que confessa ter desferido dois golpes de terçado contra a vítima REGINALDO ALMEIDA DOS SANTOS; QUE, afirma ter lesionado a REGINALDO por que o interrogado deu dinheiro para ele comprar drogas, porém REGINALDO fumou a droga; QUE, o interrogado ficou aborrecido por ter ficado sem a droga, motivo pelo qual atingiu a vítima com dois golpes de terçado; QUE, o terçado apreendido com o interrogado, pertence a este; QUE, o interrogado dome com terçado embaixo da rede; QUE, afirma que não é a primeira vez que foi preso, inclusive, responde a outros crimes, uma vez que, já foi preso duas vezes pela prática do crime de homicídio, uma vez pelo crime de tráfico de drogas e duas veze pela prática do crime de roubo; QUE, apesar de ter sido preso por tráfico de drogas, informa que também é usuário; QUE, conhece a vítima há cerca de três anos, pois tanto o interrogado quanto a vítima são moradores de rua, porém, hoje foi a primeira vez que se desentenderam”.

Não constam dos autos o depoimento da vítima, tampouco exame pericial nela produzido, ou documentos médicos relacionados ao seu tratamento.

À ID 12444902, pág. 34, nota-se o Laudo de Perícia Técnica de Objeto, relativo à arma branca utilizada no rime, concernente em um
terçado, medindo 57,0 cm de comprimento total, e lâmina em aço inox, medindo 45,0 cm de comprimento,
cuja análise restou positiva para presença de sangue humano.

Desse modo, das provas que se conseguiu amealhar ao caderno processual – quais sejam, os depoimentos das testemunhas, esclarecedores acerca da dinâmica delitiva -
não se pode refutar a existência de
animus necandi
na conduta do indiciado,
subsumindo-se, sua conduta,
a priori
, ao crime de
tentativa de homicídio,
dada a severidade da agressão perpetrada, já que atingida a vítima, pelas costas, na cabeça, com golpes de terçado.

Registre-se que, consoante observado, o réu, após discussão, retirou-se do local dos fatos, armou-se com o terçado, e atingiu seu desafeto, pelas costas, apenas cessando a agressão, em face da reação da vítima, que conseguiu correr, e em virtude da sua captura por populares.

Por conseguinte, inexistindo provas seguras e suficientes quanto à ausência do
animus necandi
na conduta do indiciado, não se deve usurpar, ao menos nesta etapa, a competência do Tribunal do Júri.

Por certo, havendo provas que deixem vislumbrar a existência de
animus necandi
por parte do indiciado, ainda que haja dúvidas, cabe ao Tribunal do Júri a competência para julgar o fato.

Nessa senda de raciocínio:

“EMENTA. PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

1. A questão cinge-se em verificar se o delito investigado se caracteriza como tentativa de crime doloso contra a vida, para que se possa determinar o juízo competente para julgamento da presente ação.

2. No caso dos autos, há indícios suficientes e concretos de que o interessado tenha iniciado a conduta incriminatória, matar alguém ou tentar matar alguém, ao menos em assumir o risco do evento morte, tendo em vista que denunciado disparou contra a vítima.

3. Havendo
dúvidas acerca da existência ou não do animus necandi na conduta do agente, tal matéria deve ser apreciada pelo juízo natural da causa, que pode, após a realização do contraditório, desclassificar o delito ou, caso chegue a julgamento pelo Tribunal do Júri, e este entenda que inexiste intenção de matar, pode não somente desclassificar o delito como ainda o juiz prolatar desde logo a sentença.

4. CONFLITO CONHECIDO, julgando improcedente a ação, para FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA para processar e julgar o feito. Decisão unânime.

(TJE/PA, Conflito de Jurisdição n.º 0803829-98.2021.8.14.0051, Relator Des. Altemar da Silva Paes, julgado em 28/03/2022.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o incidente, para
reconhecer como competente para processamento e julgamento do feito de n.º 0801663-93.2021.8.14.0051, o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, ora suscitante, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/07/2023